Tribunal: TJDFT
Processo: 0753972-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. LEI MARIA DA PENHA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão de condenação pelo crime de furto, praticado mediante escalada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista no art. 1o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024 impede a concessão de indulto a condenado por crime contra o patrimônio, quando praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui prerrogativa privativa do Presidente da República, prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas aplicar e interpretar o decreto concessivo, sem ampliar ou restringir indevidamente seus limites.
4. O art. 1o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto e comutação de pena aos crimes de violência contra a mulher previstos, entre outros diplomas, na Lei n. 11.340/2006.
5. A Lei Maria da Penha define como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher a violência patrimonial, compreendida como a subtração de bens e valores da vítima, nos termos do art. 7o, IV.
6. A condenação pelo crime de furto qualificado foi expressamente reconhecida na sentença penal como praticada no contexto de violência doméstica e familiar, circunstância acobertada pela coisa julgada.
7. A referência expressa à Lei n. 11.340/2006 no decreto presidencial autoriza interpretação sistemática e teleológica no sentido de abranger todas as infrações penais praticadas nesse contexto, não configurando analogia in malam partem.
8. A concessão do indulto, na hipótese, implicaria afastamento indevido de vedação expressa estabelecida pelo Chefe do Poder Executivo, em afronta à separação de poderes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.